Tribunal: TJBA
Processo: 8017927-56.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017927-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: SOCIEDADE FLORESTA SAGRADA DO ALTO DE XANGO

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, HIANNA MARCIA OLIVEIRA MEIRA RIBEIRO

REU: ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO registrado(a) civilmente como CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

I

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC. ART. 966, II. POSSESSÓRIA. JULGAMENTO. IMÓVEL LITIGIOSO. UNIÃO. MANIFESTAÇÃO. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. VIA RESCISÓRIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL.
UTILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO RESCINDENDO. MANUTENÇÃO.

I – A ação rescisória, com fundamento no art. 966, II, do CPC, não se amolda a situação dos autos, porquanto a controvérsia é exclusivamente possessória entre particulares, não estando em discussão o domínio ou qualquer outro direito a justificar o interesse da União, que manifestou expressamente ausência de interesse na lide.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em regra, a competência da Justiça Federal é
ratione personae
, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, ou seja, para as causas em que figurar a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes

III - Tratando-se de litigio entre particulares e inexistindo interesse da União na lide, prevalece a competência da Justiça Estadual, sendo descabido falar em rescindibilidade do acórdão por ela proferido para a respectiva controvérsia.

IV - É inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível a modificação da conclusão do acórdão rescindendo, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº 8017927-56.2022.8.05.0000
em que figuram como
Autora
SOCIEDADE FLORESTA SAGRADA DO ALTO DE XANGO como
Réus
ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA e IVANILDO ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA